Tribunal: TJDFT
Processo: 0003076-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0003076-02.2019.8.07.0000 PARTE AUTORA: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RÉ: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF INTERESSADO: SIMONE LIMA FERREIRA, DISTRITO FEDERAL FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pela autora SIMONE LIMA FERREIRA, ao ID 14340850, acerca da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação ordinária n. 0736286-23.2017.8.07.0016, de relatoria do d. Juiz Fabricio Fontoura Bezerra, Juiz de Direito da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Afirma a autora, em síntese, ter verificado divergência de entendimento especificamente no tocante a possibilidade de anulação da questão 1, item b, da prova discursiva aplicada no concurso para Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, ante a interpretação distinta conferida aos artigos 9°, III e artigo 10, VII, da Lei Distrital n. 4.949/2012. Aduz que a 2a Turma Recursal, nos acórdãos n. 1034489 e 992703, entendeu que a discutida questão continha assunto não previsto no edital, razão pela qual merece ser anulada. Por outro lado, nos acórdãos n. 976655 e 981490, a 3a Turma Recursal concluiu pela legalidade da cobrança da questão, ressaltando que cumpre ao candidato estudar e procurar conhecer, de forma global, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas. Informa a autora, ainda, que a 1a Turma Recursal, no acórdão n. 947829, decidiu também pela ilegalidade da questão, sob o fundamento de que “contraria o princípio da legalidade estrita, admitir que parte da matéria não relacionada no Edital possa ser cobrada e presumir-se abarcada por outra, que dela se vale como suporte interpretativo”. Diante disso, alega a autora que, no julgamento do recurso inominado dos autos em discussão (ID 14340842), apesar de não demonstrar superação, a e. 1a Turma Recursal entendeu contrariamente ao que já havia decidido, julgando procedente o recurso do Distrito Federal e validando a questão em debate. Aduz, portanto, que, não tendo havido o trânsito em julgado da lide, já que pendente o julgamento de embargos aclaratórios, cabível e necessária a uniformização da jurisprudência em relação ao tema. Ao ID 14340854, o d. juiz Fabrício Fontoura Bezerra julgou prejudicado o pedido de abertura de incidente de uniformização de jurisprudência, diante da flagrante inadmissibilidade de sua propositura após o julgamento do recurso inominado. Interposto Agravo Interno ao ID 14340856, sob o argumento de que não compete ao Relator a análise da admissibilidade do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, e sim ao Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Embargos declaratórios, opostos em desfavor do acórdão que julgou o recurso inominado, rejeitados (ID 14340854). Opostos novos embargos aclaratórios (ID 14340913), alegando omissão quanto a apreciação dos fundamentos do agravo interno. Decisão ao ID 14340916 determinando a remessa dos autos à Turma de Uniformização de Jurisprudência, para realização do juízo de admissibilidade. A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar no feito, oficiou pela inadmissibilidade do presente incidente (IDs 14340922 e 15801715). É o relatório. Decido. A respeito do presente expediente, assim dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 56. Quando suscitado, no processo, incidente de uniformização de jurisprudência, o julgamento terá como objeto o reconhecimento da divergência sobre interpretação de lei concernente a direito material, com a consequente uniformização em relação à interpretação divergente. (...) Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I – verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II – no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. § 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência. Dessa forma, em estrita obediência ao estatuto processual vigente, o qual preza pela unificação dos julgados, evitando a desigualdade judicial e garantindo a segurança jurídica, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste egrégio Tribunal de Justiça regulamentou o mencionado incidente a fim de sanar a divergência existente, entre as turmas recursais, de interpretação de lei sobre questão de direito material. Nesta toada, a admissibilidade deste incidente, a ser analisada pelo Presidente da Turma de Uniformização, depende necessariamente de dois requisitos básicos, quais sejam (I) divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e (II) interpretação divergente em face de matéria de direito material. In casu ̧ vislumbra-se que o cerne central da questão debatida diz respeito a possibilidade de anulação da questão “1-b” da prova discursiva aplicada no Concurso de Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. Fato é que o presente incidente possui caráter preventivo, devendo ser formulado antes ou durante o julgamento do recurso cuja matéria controvertida se pretenda uniformizar. Ademais, a competência para solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização é do juiz prolator do voto, podendo a parte, em suas razões ou contrarrazões recursais requerer a instauração do referido incidente. Por conseguinte, até sua conclusão, pela Turma de Uniformização, o julgamento da causa originária permanecerá suspenso. Verifica-se no caso em análise que a r. sentença proferida julgou procedente o pleito autoral consistente na declaração de nulidade da questão 01, item “b”, da Prova Discursiva do concurso para provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal. Interposto recurso inominado pelo Distrito Federal, a autora/recorrida apresentou contrarrazões recursais destacando a existência de divergência de entendimento nas Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Houve, por conseguinte, julgamento do recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, ao qual foi dado provimento, declarando a validade da questão. A autora/recorrida opôs embargos declaratórios alegando omissão do acórdão no tocante a necessidade da Turma Recursal se manifestar quanto a instauração do incidente de uniformização de jurisprudência, nos termos do artigo 58 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. De mais a mais, a autora apresentou nos autos, por petição própria, e antes do julgamento dos embargos aclaratórios, o pedido de uniformização de jurisprudência (ID 14340850). Neste viés, à luz do artigo 58, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, percebe-se que tal petitório mostra-se extemporâneo, posto que ajuizado posteriormente às suas contrarrazões recursais, somente após o julgamento do mérito do recurso inominado. Importante consignar que, ciente da existência de divergência do tema de direito material entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, poderia a parte autora, antes do julgamento do mérito do recurso, ter requerido o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização, o que não ocorreu no presente caso. Aliás, optou a autora por suscitar o presente incidente somente após a prolação do decisum pelo órgão competente, que lhe fora desfavorável. Outrossim, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado, restou claro o posicionamento sobre o tema, adotado pela 1a Turma Recursal no recurso inominado que, salienta-se, foi confirmado pelo decisum que rejeitou os embargos declaratórios (ID 14340912), segundo o qual “o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso”. Verifica-se, a bem da verdade, que a suscitante utiliza do presente incidente de uniformização como sucedâneo recursal, diante do patente inconformismo com a conclusão do julgado proferido pela 1a Turma Recursal, buscando, uma vez mais, o reexame da matéria e reanálise do mérito, o que não comporta qualquer provimento, já que tal incidente não se revela o meio eficaz para alterar o acórdão. Diante do exposto, INADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente